Tribunal: TJDFT
Processo: 0721226-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em definir o parâmetro temporal estabelecido do ato decisório passível de cumprimento, que deve ser considerado para o cálculo do valor do crédito pretendido pela agravada na fase de cumprimento de sentença.
2. A quantificação da obrigação deve observar os exatos termos do ato decisório passível de cumprimento. 2.1. A regra prevista no art. 504, inc. I, do CPC enuncia que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não estão submetidos aos efeitos da coisa julgada. Assim, os efeitos da coisa julgada restringem-se à parte dispositiva do ato decisório.
3. No caso em exame a quantificação do crédito a ser satisfeito deve abranger “o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento” do benefício alimentação, por meio da Lei local no 2.944/2002.
4. Embora os entendimentos jurisprudenciais indicados pelo ente público agravante tenham ressalvado eventual coisa julgada no que se refere à aplicação de indexadores diversos do IPCA-E, é atribuição do Poder Judiciário a aferição da constitucionalidade/legitimidade da aplicação dos referidos índices no caso concreto. 4.1. Dito de outro modo, a aplicação dos entendimentos aludidos não afasta a possibilidade de relativização da coisa julgada, com a determinação da aplicação do IPCA-E como indexador no cálculo de atualização monetária.
5. Recurso conhecido e desprovido.